Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil.

3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC).

4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.